Tribunal: TJDFT
Processo: 0737787-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO. ASSISTÊNCIA. SAÚDE. ASSIMETRIA CRANIANA. BRAQUICEFALIA. PLAGIOCEFALIA POSICIONAL (Q67.3). ÓRTESE. CRÂNIO. TERAPIA ALTERNATIVA. NÃO DEMONSTRADA.
1. É abusiva a recusa da operadora de plano privado de assistência à saúde em custear o tratamento recomendado pelo médico e por órgãos técnicos de renome para doença coberta pelo contrato sem demonstrar a possibilidade de terapia alternativa com o mesmo grau de eficácia e segurança.
2. Demonstrada a necessidade do uso integral de órtese para moldar o crescimento craniano no caso concreto.
3. Apelação desprovida.